Tribunal: TJDFT
Processo: 0724216-42.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0724216-42.2019.8.07.0003 AGRAVANTES: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. AGRAVADOS: ANTÔNIO VALDENOR TORRES RODRIGUES, JOSEIRES ALVES AMORIM TORRES DESPACHO INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Afirmam estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, de modo que o apelo deve ser remetido à Corte Superior. Acrescentam que a matéria é estritamente jurídica, bem como que está prequestionada. Defendem a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Defiro os pedidos de ID 28681510 para juntada da procuração do novo patrono das agravantes, bem como do substabelecimento sem reserva de poderes e determino que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Aurélio Fernandes Peixoto, OAB/GO 36.774. Proceda a Secretaria às anotações necessárias. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018